Tribunal: TJMT
Processo: 1017984-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1017984-26.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Flora, Unidade de Conservação da Natureza, Reserva legal, Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DESEMBARGADORA VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (SUSCITANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A CONTINÊNCIA ENTRE O PRESENTE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR No 1017984-26.2025.8.11.0000) E O IRDR No 1019783-07.2025.8.11.0000, DE RELATORIA DO E. DES. MÁRCIO VIDAL, E DETERMINOU A REUNIÃO DOS INCIDENTES PARA JULGAMENTO CONJUNTO, MEDIANTE O APENSAMENTO DO PRESENTE FEITO ÀQUELE, NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DO CPC, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA, O DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - CONTINÊNCIA ENTRE INCIDENTES - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO NAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS - OBJETO CONTIDO EM IRDR MAIS ABRANGENTE - REUNIÃO DOS INCIDENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para fixação de tese jurídica acerca da configuração do dano moral coletivo nas ações civis públicas ambientais, especificamente para definir se tal modalidade de dano exige demonstração de intranquilidade social ou lesão a valores comunitários, ou se o dano é presumido
(in re ipsa)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de continência entre o presente IRDR (no 1017984-26.2025.8.11.0000) e outro já em tramitação (no 1019783-07.2025.8.11.0000), bem como determinar as consequências jurídico-processuais decorrentes de tal constatação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Há continência entre os incidentes quando existe identidade quanto às partes e à causa de pedir, sendo o pedido de um mais amplo e abrangente que o do outro, conforme dispõe o artigo 56 do CPC.

4.

O IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 possui objeto mais abrangente, contemplando não apenas a configuração do dano moral coletivo ambiental (objeto do presente incidente), mas também outras questões relativas à responsabilidade civil por danos ambientais.

5.

A reunião dos incidentes para julgamento conjunto encontra fundamento não apenas nas regras processuais relativas à continência, mas também nos princípios que norteiam o sistema de precedentes, notadamente os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência.

6.

A tramitação simultânea de incidentes com objetos parcialmente coincidentes implica duplicidade de esforços e risco de decisões conflitantes, em afronta aos princípios da eficiência, segurança jurídica e isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Reconhecida a continência entre os incidentes, determinando-se a reunião para julgamento conjunto.

Tese de julgamento
: "1. Configura-se continência entre Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas quando há identidade quanto às partes e à causa de pedir, sendo o pedido de um mais amplo e abrangente que o do outro. 2. Reconhecida a continência, impõe-se a reunião dos incidentes para julgamento conjunto, mediante o apensamento do feito com objeto mais restrito àquele com objeto mais abrangente, nos termos do artigo 57 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 56, 57 e 926.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT - N.U 0000229-14.2018.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pela
DESEMBARGADORA VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
com escopo de uniformizar e qualificar o entendimento deste Sodalício acerca da configuração do dano moral coletivo nas ações ambientais, definindo se exige demonstração de intranquilidade social ou lesão a valores comunitários, ou se o dano é presumido, aferível
in re ipsa
, em razão da própria ofensa ao bem ambiental.

Narra haver divergência jurisprudencial entre as Câmaras do Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Informações prestadas pelo NUGEPNAC no Id. 309776850.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da continência em relação ao IRDR no 1019783-07.2025.811.0000 (Id. 311562367).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente IRDR tem como objeto de discussão uniformizar o entendimento deste Sodalício acerca da configuração do dano moral coletivo nas ações ambientais, definindo se exige demonstração de intranquilidade social ou lesão a valores comunitários, ou se o dano é presumido, aferível
in re ipsa
, em razão da própria ofensa ao bem ambiental.

O NUGEPNAC, ao prestar as Informações no 06/2025-NUGEPNAC e anexadas no Id. 309776850, narra a existência no âmbito deste Sodalício, dos seguintes incidentes e seus respectivos andamentos processuais, quais sejam:

A) IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, de minha Relatoria e já arquivado;

B) IRDR n. 1005211-80.2024.8.11.0000, da relatoria do e. Des. José Luiz Leite Lindote, o qual encontra-se pendente de julgamento de Recurso Extraordinário e;

C) IRDR n. 1019783- 07.2025.8.11.0000, da relatoria do e. Des. Márcio Vidal, o qual foi admitido, mas não julgado o seu mérito.

Ao consultar o sistema PJe – 2o e analisar os incidentes mencionados nas informações prestadas pelo NUGEPNAC, verifica-se que o presente incidente não guarda similitude com o IRDR no 1012668-37.2022.811.0000, pois embora ambos sejam relacionados à matéria ambiental, o primeiro tinha como objetivo definir a aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013, bem como os marcos interruptivos das prescrições intercorrente e da pretensão punitiva, ao passo que o presente incidente
tem como escopo a discussão acerca do dano ambiental coletivo.

Trata-se, portanto, de matérias distintas.

No que concerne ao IRDR no 1005211-80.2024.811.0000, também não há qualquer ponto de intersecção ou comunicação entre os mesmos, haja vista que o referido incidente tem matéria de fundo a discussão acerca da decretação de indisponibilidade de bens em sede de tutela de urgência em Ação Civil Pública, de natureza ambiental, enquanto que o presente feito discute-se o dano moral ambiental coletivo.

No que concerne ao IRDR no
1019783- 07.2025.8.11.0000, penso haver continência em relação ao presente incidente, pelos seguintes fundamentos.

O instituto da continência encontra-se disciplinado no artigo 56 do CPC, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais

A continência, portanto, caracteriza-se pela identidade de partes e causa de pedir, diferenciando-se da litispendência pela amplitude do pedido, que, em uma das ações, abrange o da outra.

Trata-se de hipótese de conexão qualificada, que impõe a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes e prestigiar os princípios da economia processual e da harmonização dos julgados.

No caso dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, a continência deve ser analisada à luz das peculiaridades desse instituto processual, considerando-se, especialmente, o objeto do incidente, que consiste na fixação de tese jurídica aplicável a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente incidente (IRDR no 1017984-26.2025.8.11.0000) tem por objeto a fixação de tese jurídica acerca da configuração do dano moral coletivo nas ações civis públicas ambientais, especificamente para definir se tal modalidade de dano exige demonstração de intranquilidade social ou lesão a valores comunitários, ou se o dano é presumido, aferível in re ipsa, em razão da própria ofensa ao bem ambiental.

Por sua vez, o IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000, de Relatoria do e. Des. Márcio Vidal, possui objeto mais abrangente, contemplando, além da configuração do dano moral coletivo ambiental, outras questões relativas à responsabilidade civil por danos ambientais, conforme se depreende da ementa do acórdão de admissibilidade, cuja ementa está assim redigida,
in verbis:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). MATÉRIA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DE ATO NOCIVO AO MEIO AMBIENTE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. REPETIÇÃO DE PROCESSOS COM FUNDAMENTO EM IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO INTERNA DO TJMT. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.

I. Caso em exame

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, suscitado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de uniformizar a jurisprudência deste Tribunal sobre a responsabilização civil por danos ambientais, especialmente quanto à possibilidade de cumulação da obrigação de fazer (recuperação ambiental) com indenizações por danos morais e materiais, os critérios de fixação dos respectivos valores, a natureza
propter rem
da obrigação e os contornos da responsabilização do proprietário não beneficiado pela conduta lesiva.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, para admissibilidade do IRDR, em razão da:
(i) reiteração de ações judiciais sobre a mesma matéria jurídica; (ii) existência de divergência entre as Câmaras de Direito Público e Coletivo, quanto à interpretação do direito aplicável; (iii) risco de comprometimento da isonomia, da segurança jurídica e da previsibilidade das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3. A multiplicidade de julgados com soluções jurídicas divergentes sobre o mesmo conjunto de controvérsias revela a presença do requisito da efetiva repetição de processos, nos termos do art. 976, I, do CPC.

4. A análise dos acórdãos colacionados evidencia conflitos jurisprudenciais relevantes sobre a responsabilidade ambiental, a cumulação de sanções, os critérios de quantificação do dano e os limites da responsabilidade objetiva do proprietário do imóvel, mesmo diante de conduta de terceiros.

5. A ausência de uniformização compromete a eficácia da tutela ambiental, a segurança jurídica e a coerência do sistema, justificando a instauração do IRDR como instrumento de fixação de teses jurídicas uniformes.

IV. Dispositivo e tese

6. Admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Determinada a suspensão dos processos em curso que versem sobre as matérias delimitadas, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, art. 225, § 3
o
; CPC/2015, arts. 976, I a III; 982, I.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

No voto que admitiu o referido IRDR foram fixadas, de forma provisória, as seguintes teses:

1.

No âmbito do dano moral coletivo ambiental, a responsabilidade independe de demonstração de prejuízos concretos ou da análise de aspectos subjetivos, bastando a comprovação da ofensa a bens jurídicos difusos, como o meio ambiente.

2.

Nos casos em que o dano ambiental demandar recuperação
in situ
, incide cumulativamente obrigação de indenizar pelos serviços ecossistêmicos deixados de prestar no interregno entre o dano e a completa recuperação, além do dano moral coletivo ambiental.

3.

Nos casos em que o dano ambiental não demandar recuperação in situ, incide tão somente o dano moral coletivo ambiental, que se configura
in re ipsa
.

4.

A indenização por dano moral coletivo ambiental deve ser arbitrada com base em critérios objetivos consolidados pelo STJ (AREsp 2.376.184/2025), tais como: (i) a extensão da área degradada e dimensão coletiva da lesão; (ii) o tipo de bioma afetado e sua relevância constitucional; (iii) a relevância ecológica da área e função no ecossistema; (iv) o tempo estimado para recuperação e reversibilidade do dano; (v) a gravidade da conduta injusta e ofensiva à natureza que transcenda o mero descumprimento normativo; (vi) a capacidade econômica do infrator e grau específico de sua contribuição no dano; (vii) o eventual benefício econômico obtido com a degradação; e (viii) a atuação de múltiplos agentes, utilizando-se o valor resultante como parâmetro com finalidade pedagógica e preventiva, sendo as indenizações cumulativas com a reparação material. Presume-se caracterizado o dano moral coletivo, independentemente da extensão da área atingida, sempre que constatada degradação, sendo de maior reprovabilidade quando causados em biomas de proteção constitucional reforçada (art. 225, § 4o, da CF/88) – Amazônia e Pantanal -, bem como em áreas especialmente protegidas pela legislação infraconstitucional, tais como Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reservas Legais (ARLs) e Unidades de Conservação (UCs).

5.

Os critérios para fixação do valor dos danos materiais ambientais, quando causados em áreas protegidas, devem considerar: (i) o custo dos serviços ecossistêmicos interrompidos; (ii) o período entre o dano e a efetiva recuperação; (iii) os impactos socioeconômicos diretos e indiretos; (iv) os custos de monitoramento e fiscalização adicionais impostos ao Poder Público; e (v) o valor do imóvel.

6.

A obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada possui natureza propter rem, acompanhando o imóvel e vinculando o proprietário atual que poderá, em ação de regresso, discutir a responsabilidade do causador direto do dano.

7.

A condenação por dano moral coletivo ambiental deve recair exclusivamente sobre o agente causador da degradação ou sobre aquele que dela se beneficiou, não se configurando quando a conduta ilícita for praticada exclusivamente por terceiros, sem proveito ao proprietário ou possuidor e diante da comprovação de medidas razoáveis de vigilância, proteção e comunicação às autoridades. Nessas hipóteses, a função pedagógica da reparação moral coletiva, voltada à prevenção e desestímulo de novas condutas lesivas, não se justifica.

8.

A condenação por dano material ambiental deve ser imposta cumulativamente à obrigação de recuperação in loco da área degradada quando incidente em áreas protegidas (ARL, APP e UC), sendo admissível a liquidação por arbitramento para apuração do montante indenizatório quando não for possível sua fixação de plano.

9.

Nos incêndios florestais que resultem em benefício econômico ao proprietário do imóvel, tais como desmatamento para conversão de uso do solo e limpeza de áreas recentemente desmatadas, deverá o proprietário responder integralmente pelos danos morais coletivos e materiais ambientais causados.

10.

Nos incêndios florestais de origem externa comprovada que causem prejuízos efetivos ao proprietário, sem que este obtenha qualquer benefício econômico direto ou indireto, é indevida indenização pelos danos materiais sofridos, desde que demonstradas medidas razoáveis de prevenção, vigilância e comunicação às autoridades competentes.

Da análise comparativa entre os objetos dos dois incidentes, constata-se, de forma inequívoca, a ocorrência de continência, porquanto: (i) há identidade quanto às partes, considerando-se a natureza objetiva do incidente e sua finalidade de fixação de tese jurídica aplicável erga omnes; (ii) existe identidade quanto à causa de pedir, consistente na necessidade de uniformização da jurisprudência acerca da responsabilidade civil por danos ambientais; e (iii) o pedido do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 é mais amplo, abrangendo não apenas a configuração do dano moral coletivo ambiental (objeto do presente incidente), mas também outras questões relativas à responsabilidade civil por danos ambientais.

Com efeito, as teses 1, 3 e 4 do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 contemplam, de forma específica, a questão relativa à configuração do dano moral coletivo ambiental, abordando tanto a necessidade (ou não) de demonstração de prejuízos concretos à coletividade quanto os critérios para arbitramento da indenização correspondente.

Destarte, resta evidenciada a continência entre os incidentes, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 57 do CPC, que estabelece,
in verbis:

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

No caso em apreço, considerando que o IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 (continente) já se encontra em tramitação, impõe-se a reunião dos incidentes, mediante o apensamento do presente feito àquele, a fim de que sejam julgados conjuntamente, evitando-se, assim, decisões conflitantes e prestigiando-se os princípios da economia processual e da harmonização dos julgados.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DESMATAMENTO EM BIOMA AMAZÔNICO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES PROPOSTAS PELOS MINISTÉRIOS PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. PEDIDOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ABSOLUTA. CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A litispendência exige a coincidência simultânea de partes, causa de pedir e pedidos, nos termos do artigo 337, §§ 1o a 3o, do CPC, o que não se verifica no caso concreto. Embora haja identidade de ré e semelhança na causa de pedir (desmatamento de área na Fazenda Formoso), os pedidos deduzidos na ação estadual são mais amplos e incluem medidas sancionatórias e obrigações de fazer não contempladas na demanda federal. A divergência entre os pedidos descaracteriza a identidade absoluta exigida para o reconhecimento da litispendência e evidencia relação de continência ou, ao menos, de conexão entre as ações.
Nos termos dos artigos 55, § 3o, e 58 do CPC, a existência de continência ou conexão entre os feitos impõe sua reunião para julgamento conjunto pelo juízo prevento, com vistas à segurança jurídica, à economia e à eficiência processual.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de identidade absoluta entre os pedidos formulados nas ações civil públicas ajuizadas pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal afasta a caracterização da litispendência. A diferença de escopo entre os pedidos das ações revela continência ou conexão, o que justifica a remessa ao juízo federal prevento para julgamento conjunto. A reunião de feitos conexos, especialmente em ações ambientais, visa prevenir decisões conflitantes e atende aos princípios da economia, eficiência e segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3o, 56, 58 e 337, §§ 1o a 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 172.824/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.11.2021, DJe 01.02.2022. STJ, CC 137.896/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28.06.2017, DJe 09.08.2017. (TJ/MT - N.U 0000229-14.2018.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (NEGRITEI)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA E CONTINÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CONTINÊNCIA. RECONHECIMENTO DA REUNIÃO DAS AÇÕES PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a litispendência exige identidade absoluta de partes, causa de pedir e pedido, ao passo que a continência se caracteriza quando o pedido de uma ação abrange o objeto da outra (CPC, art. 56). (...) 6.
Reconhecimento da continência determina a reunião das ações, salvo já proferida sentença em uma delas (CPC, art. 55, § 1o)
. No caso, a sentença da Ação Anulatória, em fase recursal, impede a reunião imediata, mas não justifica a extinção dos Embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Configura-se continência entre Embargos à Execução Fiscal e Ação Anulatória quando o pedido de uma ação é mais abrangente, abrangendo o objeto da outra. 2. Reconhecida a continência, impõe-se a reunião das ações para julgamento conjunto, salvo impossibilidade processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 56. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.924/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/4/2023. (TJ/MT - N.U 1021231-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) (NEGRITEI)

A reunião dos incidentes para julgamento conjunto encontra fundamento não apenas nas regras processuais relativas à continência, mas também nos princípios que norteiam o sistema de precedentes instituído pelo CPC, notadamente os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência.

O sistema de precedentes tem por escopo conferir maior previsibilidade, estabilidade e coerência à jurisprudência, evitando-se a prolação de decisões conflitantes em casos idênticos ou semelhantes. Nesse sentido, o artigo 926 do CPC estabelece que "os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".

No caso em análise, a existência de dois incidentes versando sobre questões conexas, com potencial de gerar decisões conflitantes, contraria a própria finalidade do sistema de precedentes, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia que se busca assegurar por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Ademais, a tramitação simultânea de incidentes com objetos parcialmente coincidentes implica duplicidade de esforços e desperdício de recursos, em afronta ao princípio da eficiência, que deve nortear a atuação do Poder Judiciário.

Nesse contexto, a reunião dos incidentes para julgamento conjunto apresenta-se como medida necessária e adequada, não apenas para dar cumprimento às regras processuais relativas à continência, mas também para assegurar a coerência e a integridade do sistema de precedentes, evitando-se a prolação de decisões conflitantes e prestigiando-se os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência.

Diante do acima exposto, reconheço a continência entre o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 1017984-26.2025.8.11.0000) e o IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000, de Relatoria do e. Des. Márcio Vidal, e determino a reunião dos incidentes para julgamento conjunto, mediante o apensamento do presente feito àquele, nos termos do artigo 57 do CPC.

Comunique-se ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) para as providências cabíveis.

Após, remetam-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Márcio Vidal, relator do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025